Tribunal: STF
Processo: RE 550360
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Falecimento antes da edição da Lei nº 8.112/90. Pensão concedida sob regime celetista. Conversão para regime estatutário. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal não se aplica ao servidor submetido ao regime celetista que se aposentou ou faleceu antes da Lei nº 8.112/90.



    2. Agravo regimental não provido.